Tribunal: TJDFT
Processo: 0754431-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0754431-68.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WIGBERTO FERREIRA TARTUCE AGRAVADO: GILSON MACHADO D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por WIGBERTO FERREIRA TARTUCE contra a seguinte decisão proferida na “AÇÃO DE EXCLUSÃO DE SÓCIO” ajuizada em face de GILSON MACHADO: “Vistos etc. WIGBERTO FERREIRA TARTUCE propõe a presente ação em face de GILSON MACHADO. Sustenta que são sócios da ENGECOPA CONSTRUÇÃO INCORPORADORA SA. Toda movimentação bancária da conta da empresa sempre foi exercida pelo requerido. O requerido negociou crédito de precatório da empresa CONTROL CONTRUTORA LTDA sem conhecimento do autor. O requerido efetuou diversas transações bancárias estranhas aos interesses da CONTROL, inclusive em benefício próprio. O réu não presta contas de sua gestão. O requerido vem se apropriando dos recursos da empresa e deixando de honrar com os compromissos sociais. Arrola razões de direito. Requer a título de tutela provisória de urgência o afastamento do requerido da administração da empresa, além do bloqueio de todas as contas da sociedade ENGECOPA. Ao final, requer a exclusão do réu dos quadros sociais da sociedade empresária. Junta documentos. Vieram os autos conclusos. É o relatório. Decido. Os pressupostos para o deferimento de tutela provisória de urgência são os previstos no artigo 300, caput, do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. De forma bastante ampla, a lei determina que, no exercício das suas funções sociais, o administrador deve atuar de forma zelosa, tendo o mesmo cuidado que teria se estivesse administrando os seus próprios negócios (artigo 1.011, caput, do CC). O afastamento do administrador passa pela demonstração da prática de conduta incompatível com os seus deveres para com a empresa. As simples desavenças entre os sócios, portanto, não são suficientes para o afastamento do administrador. As alegações de má gestão da empresa CONTROL CONTRUTORA LTDA não autorizam o afastamento do réu da gestão da empresa ENGECOPA CONSTRUÇÃO INCORPORADORA SA. A parte autora alega que o réu não presta contas de sua gestão. Quanto à prestação de contas, trata-se de uma obrigação do administrador e de um direito dos sócios (artigo 1.020 do CC). O descumprimento da obrigação por parte do administrador faz nascer para os sócios a pretensão do seu cumprimento, a ser exercida através do instrumento legal adequado (artigos 550 e seguintes do CPC). No caso concreto, contudo, não há notícia da propositura, pela parte autora, da ação adequada à satisfação da sua pretensão, a demonstrar desinteresse no fato. Ademais, verifico que o autor é diretor administrativo financeiro da sociedade, pelo que pode ter acesso às informações financeiras da sociedade independentemente da conduta do réu. Nesse sentido, entendo que a alegação de ausência de prestação de contas não tem o condão de afastar o réu da administração social. Por fim, o autor alega que o requerido vem se apropriando dos recursos da empresa e deixando de honrar com os compromissos sociais. Inicialmente, não foi juntado aos autos uma obrigação inadimplida da sociedade sequer. Ademais, eventual inadimplemento, sem a compreensão das suas causas, não pode simploriamente ser considerado como má administração da sociedade. Quanto à alegação de que o réu vem se apropriando dos recursos da empresa, mais uma vez, não restou demonstrada, sendo que o autor, na condição de diretor administrativo financeiro da sociedade, poderia ter juntado aos autos documentos que comprovassem tal alegação. Não havendo provas da prática de uma conduta incompatível com os seus deveres sociais, não há razões para o afastamento do administrador da sociedade empresária, nem mesmo do bloqueio de todas as contas da sociedade. Ante o exposto, indefiro o pedido da tutela provisória de urgência. O segredo de justiça deve ser deferido apenas nos casos previstos no artigo 189 do CPC (interesse público, questões inerentes ao direito de família, dados protegidos pelo direito à intimidade, confidencialidade estipulada em arbitragem). No caso concreto, defiro o segredo dos documentos de Ids. 178225666 e 178225667. No mais, o processo tramita de forma pública. Cite-se a parte ré para apresentar resposta no prazo legal. Procedimento dos artigos 601 e seguintes do CPC. Em havendo simples concordância com a dissolução parcial da sociedade, não haverá condenação em honorários sucumbenciais, passando-se à fase de apuração de haveres (artigo 603, caput, do CPC).” O Agravante sustenta (i) que é sócio majoritário da empresa ENGECOPA CONSTRUÇÃO INCORPORADORA S/A (CNPJ 38.025.755/0001-13); (ii) que exerce a função de “Diretor Superintendente Administrativo Financeiro” e o Agravado a função de "Diretor Superintendente”; (iii) que, embora “seja o diretor administrativo e financeiro da empresa, toda movimentação bancária da conta da empresa sempre foi exercida pelo Agravado em razão da extrema confiança que tinha ao seu sócio e amigo, desta forma o Agravante não tem conhecimento real sobre os valores e fatos”; (iv) que foi impedido de ter acesso às contas com a finalidade de verificar extratos bancários e fazer levantamentos; e (v) que “o Agravado não presta contas de sua gestão e vem se apropriando dos recursos da empresa e deixando de honrar com os compromissos”. Requer a antecipação da tutela recursal “para fins do bloqueio de todas as contas da sociedade ENGECOPA” e, ao final, o provimento do recurso para "determinar o acesso do agravante as todas as contas de titularidade da ENGECOPA e o consequente bloqueio das mesmas”. Preparo recolhido (IDs 54666895 e 54666896). É o relatório. Decido. Não estão presentes os requisitos que o artigo 300 do Código de Processo Civil estabelece para a concessão da tutela de urgência. A tutela de urgência antes da citação, por diferir o contraditório, tem caráter excepcional e por isso só deve ser admitida em circunstâncias excepcionais. Consoante adverte Araken de Assis: “Duas situações autorizam o juiz à concessão de liminar sem a audiência do réu (inaudita altera parte): (a) sempre que o réu, tomando prévio conhecimento da medida, encontre-se em posição que lhe permita frustrar a medida de urgência; (b) sempre que a urgência em impedir a lesão revele-se incompatível com o tempo necessário à integração do réu à relação processual. (Processo Civil Brasileiro, Vol. II, Tomo II, 2a ed., RT, 2015, p. 429)” Devido à sua natureza extraordinária, a concessão da tutela de urgência antes da citação reclama o que a doutrina denomina “urgência agônica”, ou seja, situação de risco que não comporta sequer a angularização da relação processual. Nas palavras de Marcus Vinicius Rios Gonçalves: “Quando se tratar de tutela de urgência, o deferimento da liminar, de plano, sem a ouvida do réu, deve ficar restrito às hipóteses em que se possa constatar, sem dificuldades, a verossimilhança do alegado e a extrema urgência, quando ou não haja tempo hábil para ouvir o réu, ou disso possa resultar perigo para a eficácia da medida. (Direito Processual Civil Esquematizado, 10a ed., Saraiva, p. 398)” Situação com esse nível de premência não é vislumbrada no caso sub judice, tendo em vista que não há nenhum indicativo de que a citação do Agravado possa comprometer a eficácia da tutela jurisdicional pleiteada. Além disso, não se colhe dos autos elementos de convencimento conclusivos quanto à dinâmica da administração da sociedade empresária, de modo a evidenciar a existência dos atos ilícitos que são imputados ao Agravado. Conforme pontuado na r. decisão recorrida, “não foi juntado aos autos uma obrigação inadimplida da sociedade sequer” e “Quanto à alegação de que o réu vem se apropriando dos recursos da empresa, mais uma vez, não restou demonstrada, sendo que o autor, na condição de diretor administrativo financeiro da sociedade, poderia ter juntado aos autos documentos que comprovassem tal alegação. Não havendo provas da prática de uma conduta incompatível com os seus deveres sociais, não há razões para o afastamento do administrador da sociedade empresária, nem mesmo do bloqueio de todas as contas da sociedade”. Conclui-se, destarte, pela necessidade da ampliação cognitiva e instrutória da demanda para que se tenha uma visão minimamente segura da realidade dos fatos. À falta, portanto, dos requisitos legais, indefiro a antecipação da tutela recursal. Dê-se ciência ao Juízo da causa. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília-DF, 11 de janeiro de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator